Tribunal: TJMT
Processo: 1026602-48.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026602-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY VALENTINA BRASIL MENDONCA - CPF: 910.478.031-00 (RECORRENTE), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. REGISTRO VEICULAR INDEVIDO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. CANCELAMENTO DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pela autora e pelo DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para excluir o nome da autora do registro de veículo, declarar a inexistência de débitos vinculados e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora busca a majoração da indenização, enquanto o DETRAN/MT suscita ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva e responsabilidade pela manutenção de registro veicular supostamente fraudulento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT é parte legítima para responder pela demanda, pois detém a responsabilidade pela gestão, guarda e regularidade dos registros veiculares, inclusive quanto à correção de dados cadastrais.

4.

A autora apresenta elementos probatórios consistentes que indicam não ter adquirido nem possuído o veículo, incluindo boletim de ocorrência e registro de apreensão do bem desde 2004.

5.

O DETRAN/MT não comprova a regularidade da transferência realizada em 1999, limitando-se a alegar descarte documental, o que não afasta sua responsabilidade pela fidedignidade dos registros.

6.

A ausência de prova da regularidade do ato administrativo, aliada à plausibilidade da alegação de fraude, evidencia falha na prestação do serviço público.

7.

A manutenção indevida do registro por longo período, com vinculação de débitos e necessidade de judicialização, configura dano moral.

8.

O valor da indenização deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a ausência de comprovação de prejuízos concretos adicionais e o momento tardio de ciência da irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O DETRAN possui legitimidade passiva e responde pela falha na manutenção de registros veiculares incorretos. 2. A ausência de comprovação da regularidade do registro transfere ao órgão de trânsito a responsabilidade pela irregularidade cadastral. 3. A manutenção indevida de registro veicular em nome de terceiro configura dano moral ‘in re ipsa’. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade, sendo indevida a majoração quando ausentes prejuízos concretos adicionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela procedência dos pedidos formulados, para:

Condenar o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso
à obrigação de fazer, consistente em excluir e desvincular definitivamente o nome de
MICHELLY VALENTINA BRASIL MENDONÇA do registro do veículo HONDA/C100 DREAM, ano 1996, placa JYH-8894, Renavam nº 00651934737, declarando nula a suposta propriedade do veículo.

Declarar a inexigibilidade e determinar o cancelamento de todos os débitos
(multas, licenciamento, IPVA e quaisquer outros encargos) que tenham sido indevidamente lançados em nome da autora, em razão do referido veículo
.

Condenar o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com atualização monetária pelo IPCA-E, a partir da propositura da ação, e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir a taxa SELIC para encargos moratórios decorrentes da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, conforme legislação aplicável à presente fase processual”.

A Reclamante alega que, no ano de 2025, ao realizar uma consulta em portais governamentais, descobriu que uma motoneta HONDA/C100 DREAM, ano 1996, placa JYH-8894, registrada em seu nome desde 02/03/1999. Afirmou que jamais adquiriu, possuiu ou teve qualquer vínculo com o referido veículo, e que o registro foi realizado com seu nome de solteira, de forma fraudulenta.

Informou, ainda, que o veículo se encontra apreendido no pátio do próprio DETRAN/MT desde 11/02/2004, e que há débitos de licenciamento e multas vinculados ao seu CPF. Relatou ter tentado resolver a questão administrativamente, sem sucesso, e que registrou Boletim de Ocorrência para apuração dos fatos. Assim, pleiteou a exclusão definitiva de seu nome do registro do veículo, o cancelamento de todos os débitos e uma indenização por danos morais. Nas razões recursais, pretende a majoração do quantum indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo mais adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

O DETRAN/MT, em suas razões recursais, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a presunção de legitimidade de seus atos, a ausência de prova de fraude pela autora e a impossibilidade de apresentar os documentos da transferência, ocorrida em 1999, em razão do decurso do prazo legal de guarda. Pugna pela reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026602-48.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e

Michelly Valentina Brasil Mendonca

Recorrido(s):

Michelly Valentina Brasil Mendonca e

DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO -
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O DETRAN/MT arguiu, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, esta deve ser afastada, em razão do órgão ser responsável pela guarda, gestão e regularidade dos registros de veículos. Se a autora alega uma falha nesse registro, é a autarquia estadual com personalidade jurídica própria, a parte legítima para responder pela pretensão de correção cadastral e pelos danos dela decorrentes, isto é, pela regularização da titularidade do bem.

Diante disto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

A controvérsia, em grau de recurso, cinge-se à regularidade do registro veicular em nome da autora e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos, a autora alega nunca ter sido proprietária do referida veículo e colaciona conjunto probatório que corroboram com sua alegação, sendo: boletim de ocorrência, registro da apreensão da motoneta que consta a informação de que o referido bem está no pátio do Detran desde o ano de 2004.

Embora o Reclamado alegue que os documentos de transferência foram descartados, não apresentou qualquer outro registro sistêmico ou indício documental que pudesse corroborar a regularidade da transferência em 1999. A responsabilidade pela integridade e fidedignidade dos dados cadastrais é do órgão de trânsito.

A ausência do documento de transferência, ainda que justificada pela política de descarte, opera contra o próprio órgão, pois era ele o detentor do documento que poderia legitimar o registro. Diante da negativa plausível da autora e dos fortes indícios de irregularidade, caberia ao DETRAN/MT apresentar elementos mínimos que sustentassem a validade do ato, o que não ocorreu.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a inexistência da relação jurídica entre a autora e o veículo, determinando a exclusão de seu nome do cadastro e o cancelamento dos débitos.

Quanto aos danos morais, a manutenção de um registro de propriedade indevido por mais de duas décadas, com a consequente vinculação de débitos e a necessidade de a autora buscar a via judicial para resolver a questão, ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. Trata-se de dano
in re ipsa
, decorrente da própria falha administrativa e da insegurança jurídica gerada.

Todavia, a fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, no entanto, sem gerar enriquecimento ilícito.

Deve ser analisado que apesar da falha administrativa ser antiga, a autora tomou conhecimento do registro apenas em 2025, não tendo suportado os efeitos do problema durante todo o período ou, pelo menos não demonstrou qualquer prejuízo concretos, como negativação de crédito, protesto de dívidas ou impedimento ao exercício de outros direitos.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se equilibrado e suficiente para compensar o transtorno e a insegurança jurídica sofridos, além de servir como medida desestimulante ao réu, sem se mostrar excessivo.

Ante o exposto
, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em face da autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026